Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732372-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE TAKIS DA COSTA, MANOEL TAKIS DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: HELENA TAKIS AGRAVADO: CLAUDIA TAKIS DA COSTA, SUZI TAKIS DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que, em inventário, indeferiu pedido de sobrestamento do feito até decisão definitiva no processo no 0701200-26.2019.8.07.0014 sobre alegada nulidade de doação efetuada pela falecida a Suzi Takis da Costa e Dália Takis da Costa, de montante resultante de precatório, bem assim o requerimento de intimação da herdeira Suzi para prestar contas do valor de R$ 234.169,39 (duzentos e trinta e quatro mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), remanescente do precatório citado, para partilha igualitária entre os herdeiros. Salientam que, intimado para apresentar últimas declarações, afirmou que o processo ainda não estava apto para partilha porque ainda havia bens a serem acrescidos e discutidos, “como a prestação de contas referente a valores recebidos por uma herdeira com procuração de HELENA e que tais valores R$ 234.169,39 (duzentos e trinta e quatro mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) devem ser trazidos aos autos do inventário com prestação de contas pela herdeira SUZI TAKIS DA COSTA” para partilha. Além disso, aduziram que seria imprescindível o sobrestamento do feito até decisão final na anulatória de doação em dinheiro. Sustentam que o montante recebido pela agravada, não abrangido pela doação, haveria que ser levado em conta no momento da partilha de bens, daí porque, segundo afirmam, seria imprescindível a intimação da recorrida Suzi para prestar contas. Alegam que, além disso, há valores ainda não depositados, provenientes de créditos devidos pelo antigo órgão empregador da de cujus, que devem ser depositados e vinculados ao processo antes da partilha. Argumentam que é imprescindível o sobrestamento do feito até decisão final da anulatória. Requerem a concessão de tutela de urgência a fim de determinar o sobrestamento do feito e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado, bem assim a fim de determinar a intimação das recorridas para prestar contas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, estão demonstrados os prejuízos que podem advir aos demais herdeiros, no caso de prosseguimento do processo sem que sejam consideradas as doações recebidas pelas recorridas na partilha de bens. Ora, ainda que seja possível a sobrepartilha de bens, caso seja mantida a sentença de procedência proferida no processo no 0701200-26.2019.8.07.0014, não haverá crédito a ser partilhado, mas dívida constituída sobre as aludidas herdeiras, existindo risco de que, prosseguindo o feito de referência nos seus termos, o montante correspondente não seja considerado e que tais partes recebam valor superior ao que lhes é efetivamente devido a título de partilha, em prejuízo dos demais herdeiros. Tais fatos evidenciam, ainda, probabilidade de êxito, ainda que parcial, das teses recursais, pois, em princípio, afigura-se configurada a hipótese de suspensão do processo descrita no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Além disso, evidenciando-se a relação de prejudicialidade entre o feito de referência e o processo no 0701200-26.2019.8.07.0014, ambos os recursos – o presente agravo de instrumento e a apelação interposta naqueles autos – devem ser julgados pelo mesmo Órgão e Relator, ante evidente conexão recursal. Com efeito, referida circunstância recomenda a reunião dos feitos recursais perante a mesma relatoria, em raciocínio que prestigia a lógica jurídica autorizadora da reunião dos processos conexos no primeiro grau de jurisdição. Confira-se, a esse respeito, o seguinte aresto, litteris: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO DOS FEITOS. REDISTRIBUIÇÃO DESTE FEITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE POSTO DE SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. DESPEJO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR. DEFERIMENTO. 1. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE FEITOS RECURSAIS, IMPÕE-SE A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À MESMA RELATORIA, DE MODO A EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. (...)” (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20030020101135AGI DF; Registro do Acórdão Número: 191942; Data de Julgamento: 15/12/2003; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: DÁCIO VIEIRA; Publicação no DJU: 24/06/2004 Pág.: 53). Dessa forma, defiro a tutela de urgência, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator